Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 LCP. PORTE DE ARMA BRANÇA. TEMA 857 STF. JULGAMENTO REALIZADO. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA FOR FATO ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. REGIME INICIAL. CRIME DE FURTO. PENA DE RECLUSÃO. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PENA DE PRISÃO SIMPLES. REGIME SEMIABERTO. ART. 6o DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
I - Quando a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado e da contravenção penal de porte de arma branca foram demonstradas pelo acervo probatório acostado ao feito, notadamente pelas firmes declarações da vítima, da testemunha policial e pelos demais elementos dos autos, inviável a absolvição dos réus.
II – Deve prevalecer a qualificadora prevista no § 4o inc. IV do art. 155 do CP quando comprovada a participação dos dois réus na empreitada criminosa pelo firme relato da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha policial.
III - Ao apreciar o ARE 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), o STF negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”, afastando qualquer alegação de atipicidade da conduta de portar arma branca.
IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e que teve avaliadas negativamente duas circunstâncias judicias, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ, não havendo qualquer afronta ao enunciado 719 da Súmula do STF.
VI - Fixada pena de prisão simples, tratando-se de réu reincidente e que teve avaliadas negativamente duas circunstâncias judicias, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 6o da Lei de Contravenções Penais.
VII – Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.